Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-05.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

A autora não nega a contratação do plano de telefonia na modalidade fornecida pela telefônica - Desmembramento dos serviços prestados e dos respectivos valores, sem alteração do preço total – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.